Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718389-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA RODRIGUES BRITO DE SA, LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER, ALEXANDRE CHERMAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ANDREIA RODRIGUES BRITO DE SÁ e OUTROS: “A decisão de ID n. 142703589 recebeu o cumprimento de sentença aviado por ANDREIA RODRIGUES BRITO DE SA e LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER. Já a de ID n. 143160800 recebeu o aviado por ALEXANDRE CHERMAN. Intimado, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cumprimentos de sentença, conforme ID n. 144778575. Informa que: “Em relação aos cálculos de ID 143068831, o perito ao elaborar os cálculos considerou a título de juros de mora o percentual de 1% ao mês a partir de 07.04.2020 e acrescentou honorários de cumprimento de sentença no percentual de 10% do arr. 523 do CPC. Contudo, o correto seria juros pela caderneta de poupança conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE a partir da citação do devedor na execução ou do trânsito em julgado art. 85, §16 do CPC, quanto aos honorários do art. 523 a Fazenda Pública é isenta por se tratar de pagamento por meio do RPV, conforme art. 100 da CF. O valor apresentado pela exequente é R$ 3.745,59 superior ao devido. Já quanto aos cálculos de ID 140168805, verifica-se que o exequente ao elaborar seus cálculos aplicou o IPCA-E e juros moratórios para todo período quando o correto seria corrigir o valor pelo IPCA-E a partir de quando devida a parcela, acrescidos ainda de juros pela poupança, parâmetros a serem observados até 08.12.2021. Assim, a Gerência de Cálculos da PGDF constatou que o valor é R$ 509,49 superior.” Juntou cálculo do montante que entende correto. Os exequentes manifestaram-se aos IDs n. 145472900 e 148531577. É o relato. DECIDO por tópicos. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVIADO POR ANDREIA RODRIGUES BRITO DE SA e LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER A partir da leitura da impugnação apresentada, percebe-se que o executado requer aplicação da SELIC, a partir de 8/12/2021. Ainda, conforme planilha de cálculo da exequente a SELIC não foi utilizada. A metodologia de cálculo, qual seja a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCA-e. Todavia, a referida forma de cálculo deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Dessa forma, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para que seja aplicada a SELIC a partir de dezembro/2021, nos cálculos exequendos. Fixo honorários em favor do DISTRITO FEDERAL, no percentual de 10% sobre o excesso de execução, a ser apurado pela Contadoria Judicial. Defiro a retenção dos honorários contratuais, referente ao crédito de ANDREIA RODRIGUES BRITO DE SA, conforme Contrato de honorários ao ID n. 1401688806. As custas recolhidas ao ID n. 142692389 integram o crédito da exequente LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER, devendo constar no bojo da requisição de pagamento a ela devida. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVIADO POR ALEXANDRE CHERMAN Como dito no tópico acima, as dívidas fazendárias possuem forma de cálculo específica e, conforme o tópico “Atenção” da planilha de cálculo de ID n. 143068831, a rotina do site do e. TJDFT para cálculo não atende as regras da Fazenda Pública, motivo pelo qual a impugnação merece acolhida. Dessa forma, a metodologia de cálculo será taxa de juros e o índice de correção monetária de acordo com o decidido no RE 870.947, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCA-e apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3o, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Em virtude do erro na apuração do quantum devido, fixo honorários em favor do DISTRITO FEDERAL no importe de 10% sobre o excesso de execução, a ser apurado pela Contadoria Judicial. Ainda, a Fazenda Pública não se submete às regras do art. 523, do CPC, bem como só haverá condenação em honorários nos casos em que houver impugnação, nos termos do art. 85, §1o e §7o, do CPC. Assim, os honorários são devidos ao causídico do exequente, porém serão calculados no percentual de 10% sobre o montante devido, a ser apurado pela Contadoria do Juízo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. As custas a serem ressarcidas de ID 142070947 integram o crédito principal. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID n. 144778575. Os honorários devidos ao DISTRITO FEDERAL foram fixados em 10% sobre o excesso de execução, proveito econômico obtido com as impugnações, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e fundamentação supra. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 150390427 pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 15039042 7, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. As exequentes ANDREIA RODRIGUES BRITO DE SA e LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER apresentaram contrarrazões ao ID n. 151506240. O credor ALEXANDRE CHERMAN não se manifestou. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. No presente caso, o DISTRITO FEDERAL discorre que não devidos honorários pela Fazenda Pública, pois "os honorários somente serão devidos pela Fazenda Pública em caso de improcedência da impugnação, o que não aconteceu no presente caso.". Ocorre que consoante o entendimento do STJ, não haverá necessidade de fixação de honorários advocatícios previstos no art. 85, § 7o, do CPC/2015 quando a execução não tiver sido impugnada e seu pagamento ocorrer por precatório. No entanto, oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.056/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 10/12/2021; e AgInt no REsp n. 1.881.747/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 24/11/2021. Aliás, em julgados mais recentes, a Corte de Justiça também defendeu a fixação de honorários quando houver a impugnação da Fazenda Pública, vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO SUBMETIDA AO REGIME DE RPV. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravada, em face de decisão proferida em cumprimento de sentença - na qual a obrigação de pagar será satisfeita por meio de RPV -, que indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios. III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, conforme estipulado pelo art. 85, § 7o, do CPC/2015. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.019.637/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2022; AgInt no REsp 1.950.451/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022; REsp 1.664.736/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no AREsp 1.461.383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.892.749/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ressalte-se que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Ora, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõem ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo. A não ser que se queira ignorar o comando implícito da norma, a interpretação possível é que, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.814.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 e REsp n. 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020" (AgInt no REsp 1889664/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 10/12/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.979.458/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (Negritei). Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.” O Agravante sustenta que “o artigo 85, §7o do CPC não diz que havendo impugnação parcial deve-se aplicar condenação em honorários pelo valor total da execução”. Conclui que “ao impugnar R$ 509,49 a Fazenda acabou condenada a pagar R$ 13.404,00”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que se determine a suspensão de eventual emissão da RPV referente aos honorários de sucumbência fixados no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, obstando- se o pagamento desses valores, considerando-se a verossimilhança do direito invocado, bem como o perigo de dano caso se prossiga com o pagamento indevido” e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo-se a impossibilidade de condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários, uma vez vencedor na totalidade de sua impugnação”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator